Tribunal: TJBA
Processo: 8018985-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018985-28.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: JULIANA PEREIRA PETRONILIO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PLANOS DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFETIVA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente por inadimplência e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia recursal centra-se em verificar: (i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde; (ii) a validade da notificação prévia realizada pela operadora; e (iii) a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia, pessoal e comprovada do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. Norma que objetiva assegurar ao beneficiário a ciência inequívoca da iminente rescisão contratual e possibilitando a regularização da situação (purgação da mora). 4 - A notificação por edital, realizada após a devolução de correspondência (A.R.) com a informação de "endereço insuficiente", não supre a exigência legal de notificação efetiva, mormente quando a operadora não esgota outros meios de contato disponíveis para assegurar a ciência do beneficiário. 5 - O cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral in re ipsa, que prescinde da comprovação de prejuízo concreto, pois a conduta ilícita por si só gera angústia e aflição que ultrapassam o mero dissabor. 6 - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, alinhado aos precedentes deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA- AI: 8006650-14.2020.8.05.0000; TJBA - Apelação: 8135849-52.2021.8.05.0001; STJ, AgInt no AREsp 1342581/MS; TJ-MG - AC: 10000210327029001 MG; TJ-RJ - APL: 00003527020218190210. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8018985-28.2021.8.05.0001, sendo parte Apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e parte Apelada JULIANA PEREIRA PETRONILIO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça